Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO.
1. Não obstante a exceção de pré-executividade possa ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos, uma vez proferida sentença acolhendo a ação monitória, com trânsito em julgado, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção, uma vez que a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada.
2. Nesses termos, no caso em tela, não tem a exceção de pré-executividade o condão de desconstituir a coisa julgada em ação monitória, devendo, se o caso, ser ajuizada a demanda correspondente, qual seja, a ação rescisória.
3. Não tendo o executado formulado requerimento de gratuidade de justiça, não deve o juiz conceder de ofício o referido benefício.
4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária.
5. Recurso conhecido e provido.